Tribunal: TJES
Processo: 0030958-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030958-68.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORILANDIA BRITO PEDROSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030958-68.2018.8.08.0024

APELANTE: DORILANDIA BRITO PEDROSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS COM TESE REVISIONAL GENÉRICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 702, §2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial a partir de uma Nota de Crédito Rural inadimplida. A Apelante alega a aplicabilidade do CDC e a existência de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir o acerto da sentença que rejeitou a tese defensiva genérica de abusividade de encargos em contrato de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de crédito rural, por se tratar de fomento à atividade produtiva, é regido por legislação específica, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A alegação de cobrança de encargos abusivos em embargos monitórios, sem a discriminação das obrigações controvertidas e a quantificação do valor incontroverso, viola o disposto no art. 702, § 2º, do CPC, e leva à rejeição da tese.

5. No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de apresentar uma impugnação específica e detalhada, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a análise de suposta abusividade, notadamente em um contrato com juros remuneratórios de 3% ao ano, com juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural, por possuírem regramento próprio. 2. A alegação genérica de abusividade de encargos em embargos monitórios, desacompanhada da indicação do valor incontroverso do débito, não merece ser conhecida, por descumprimento do art. 702, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 2º, e 702, § 2º. Decreto-Lei nº 167/67.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5003833-64.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030958-68.2018.8.08.0024

APELANTE: DORILANDIA BRITO PEDROSA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DORILANDIA BRITO PEDROSA
, eis que irresignada com os termos da r. sentença (ID 15863721), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente o pedido autoral, constituindo o mandado inicial em mandado executivo quanto ao valor histórico de R$ 16.357,20 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

Em suas razões recursais (ID 15863725), a Apelante sustenta, em resumo, que a sentença foi omissa por não analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defende a ilegalidade dos encargos cobrados, o que descaracterizaria a mora, e aponta a vedação à capitalização de juros, pugnando pela reforma integral do julgado para que a ação monitória seja julgada improcedente.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 15863729), suscitando preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do Apelado, de que o Apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça defensiva, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente.
1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ).
[...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Embora a Apelante reitere argumentos, suas razões são suficientes para contrapor os fundamentos da sentença, notadamente no que tange à natureza da relação jurídica e à validade dos encargos, demonstrando seu inconformismo e pleiteando a reforma do julgado.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a referida preliminar.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

O Apelado sustenta que a Apelante inova ao discutir, em sede recursal, matérias não ventiladas na origem, como a aplicação de índices de juros e correção específicos.

Com parcial razão.

A inovação recursal consiste na apresentação, em sede de recurso, de teses fáticas e jurídicas não suscitadas na primeira iinstância, na petição inicial ou na peça de resistência, e, por isso, não debatidas na sentença vergastada.

Sobre a matéria, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).
No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Passando ao caso concreto, nos embargos monitórios (ID 15863712), a defesa foi genérica, centrada na ilegitimidade da cobrança e em uma menção vaga à "abusividade dos encargos" - capitalização sem previsão legal, bem como multa e juros de mora abusivos.

Já no apelo (ID 15863725), a recorrente detalha teses revisionais sobre juros superiores a 1% ao mês e correção por índice diverso do IGPM, que não foram objeto de debate em primeiro grau, configurando inovação e supressão de instância.

Assim,
acolhe-se a preliminar de inovação recursal parcial
para não conhecer do recurso quanto às teses específicas de revisão de juros remuneratórios para 1% ao mês de e índice de correção monetária pelo IGPM, conhecendo do apelo apenas nos demais pontos.

(MÉRITO)

No mérito, a irresignação não prospera.

A Apelante insiste na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a obrigação tem origem em uma "Nota de Crédito Rural" (Fls. 25-31), instrumento de fomento à atividade produtiva agrícola, regido por legislação especial (Decreto-Lei nº 167/67), o que afasta a incidência da legislação consumerista.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CRÉDITO DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL . PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado indefere produção de prova desnecessária à solução da controvérsia, nos termos dos princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada. 2.
A legislação consumerista é inaplicável às cédulas de crédito rural quando o crédito é utilizado para atividade produtiva, afastando a figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC
. 3. A pretensão revisional do contrato deve ser fundamentada com a especificação pormenorizada das ilegalidades apontadas e instruída com os documentos necessários, ônus que incumbe à apelante. 4. Não há ilegalidades a justificar a revisão da escritura pública de composição e confissão de dívida . Extrai-se das cláusulas terceira e nona que os juros remuneratórios foram fixados em 7,65% a.a. de forma capitalizada, juros de mora de 1% a.a ., com previsão de cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre as parcelas em atraso. 5. O alongamento de dívida rural, ainda que configurado como direito do devedor (Súmula 298 do STJ), exige requerimento administrativo prévio ao vencimento do débito, conforme previsto no art. 36 da Lei n . 13.606/2018 e Resolução n. 4.660/2018 do BACEN, cuja ausência inviabiliza o deferimento da medida . 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50038336420238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 07/04/2025)

Mesmo que assim não fosse, a tese revisional apresentada nos embargos monitórios é patentemente genérica.

A Apelante limitou-se a afirmar a existência de juros capitalizados e encargos abusivos, sem, contudo, cumprir a exigência do art. 702, §2º, do CPC (aplicável à espécie por analogia ao art. 330, § 2º, do mesmo diploma), que impõe à parte que alega excesso o dever de "
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
".

A ausência de impugnação específica e da apresentação de uma planilha com o valor que entende devido obsta o conhecimento da alegação de abusividade, tornando-a inepta nesse particular. Trata-se de ônus processual do qual a Apelante não se desincumbiu, o que leva à rejeição de sua tese.

Ressalta-se, ademais, a flagrante ausência de abusividade em um contrato que estipula juros de apenas 3% (três por cento) ao ano. Já, em relação aos encargos moratórios, verifica-se no contrato que instrui exordial que foram pactuados juros de 1% ao mês, além de multa moratória de 2%, que também não se mostram abusivos.

Dessa forma, a rejeição da pretensão recursal é a medida mais adequada à realização da justiça.

(DISPOSITIVO)

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.